Tribunal: TJDFT
Processo: 0725387-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0725387-04.2023.8.07.0000 Agravante Marcela Suman Ulhoa Agravado Emanoele Talita Batista de Oliveira Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcela Suman Ulhoa contra decisão do juízo da 13a Vara Cível de Brasília (Id 163217532 do processo de referência) que, nos autos da ação de conhecimento, com preceito cominatório, movida pela ora agravante em desfavor de Emanoele Talita Batista de Oliveira, processo n. 0726300-80.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: A autora requer, em tutela de urgência, que a ré seja compelida a remover todo o conteúdo publicado que faça referência a médica, em especial os destaques dos stories ainda ativos perante o perfil de Instagram e encontrados no link https://www.instagram.com/stories/highlights/17956757639609802/, bem como se abstenha de efetuar qualquer tipo de divulgação difamatória, por qualquer meio, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais), por descumprimento. Afirma que é médica cirurgiã e que a ré vem orquestrando intensa difamação em rede social, apontando alegada imperícia nos serviços prestados, o que acarreta grave prejuízo ao desenvolvimento de sua atividade profissional, inclusive com a desmarcação de procedimentos anteriormente agendados. Ocorre que a Constituição Federal e, mais especificamente, a Lei n. 12.965/2014 estabelece, entre os princípios para uso da Internet no Brasil, a garantia da liberdade de expressão, comunicação e pensamento. No caso dos autos, a análise acerca da veracidade ou não do conteúdo postado - erro na realização das cirurgias - demanda o prévio contraditório, não sendo possível, em sede de cognição superficial, concluir ou não pela alegada difamação. Ressalte-se que, no caso concreto, não se trata de questão afeta somente às partes que integram os autos, mas, sim, de alegação relativa à atividade profissional que alcança outros interessados, não havendo, em juízo de cognição superficial, próprio deste momento processual, como concluir pela incorreção do conteúdo. Cumpre anotar, ainda, que em consulta aos apontados destaques foi possível verificar que, atualmente, nenhum deles aponta o nome da autora, havendo a ocultação do seu nome, o que retira, portanto, a urgência na apreciação da medida pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. (...) Em razões recursais (Id 48298683), a agravante se insurge contra a decisão agravada, que “desconsiderou o direito a honra, reputação e imagem, deixando a agravante a mercê do tribunal da internet e as acusações sem fundamento da agravada”. Ao final, pede: Diante das razões apresentadas, requer seja recebido, conhecido o presente Agravo de Instrumento para inaudita altera pars, para: a) DEFERIR a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA REFORMAR a Decisão proferida Id no163217532, a qual indeferiu o pedido de remoção das publicações que envolvam a médica cirurgiã e seus serviços de modo direto ou indireto, bem como a abstenção da agravada de manifestação acerca desse tema em publicações futuras; b) No mérito, seja provido o presente Agravo para o fim de que seja mantida a TUTELA PROVISORIA DE URGÊNCIA, reformando-se definitivamente para manter remoção das publicações que envolvam a médica cirurgiã e seus serviços de modo direto ou indireto, bem como a abstenção da agravada de manifestação acerca desse tema em publicações futuras; c) A intimação da agravada, para querendo oferecer as contrarrazões no prazo legal. A agravante instruiu o recurso com guia de custas (Id 48298689) e comprovante de pagamento (Id 48298690). É o relatório. Decido. Previamente ao exame da pretensão recursal, anoto que a agravante não demonstrou o recolhimento regular do preparo. Com efeito, o art. 1.007 do CPC dispõe que “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”, salvo se estiver amparado nos termos do § 1o do mesmo artigo. O § 4o do citado art. 1.007 prevê: “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. De sua vez, os dispositivos que disciplinam o rito do agravo de instrumento impõem ao agravante instruir o recurso com “o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais” (art. 1.017, § 1o, do CPC). A Portaria Conjunta n. 50/2013 deste e. TJDFT, ao regulamentar os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, prevê que: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. § 2o No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado. § 3o Não será aceito comprovante de agendamento. § 4o Realizada a distribuição sem prévio recolhimento das custas, a guia e o respectivo comprovante de pagamento deverão ser apresentados pelo interessado diretamente às Unidades competentes do Primeiro ou do Segundo Grau, as quais vincularão a guia ao processo por meio do sistema informatizado do TJDFT. – grifo nosso Concretamente, a agravante não instruiu o recurso com a guia de custas acompanhada do respectivo comprovante de recolhimento, nos termos dos atos normativos acima referidos. A despeito de a recorrente ter acostado a guia de custas no Id 48298689, não a fez acompanhar do correspondente comprovante de pagamento. Vê-se que o documento juntado ao Id 48298690 se refere à guia de pagamento diversa (guia n. 00190.00009 02941.725018 01734.880170 1 93990000010311, no valor de R$ 103,11, com vencimento em 2/7/2023), e não à guia relativa ao presente agravo de instrumento (guia n. 00190.00009 02941.725018 01735.786178 1 93930000004216, no valor de R$ 42,16, com vencimento em 26/6/2023). Assim, comprovado não está o regular recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso. Posto isso, com arrimo no art. 932, VIII e parágrafo único, o art. 1.007, § 4o e art. 1.017, § 1o, do CPC; e art. 87, XIV, XVI e § 1o, do RITJDFT, DETERMINO que a agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha, em dobro, o valor das custas recursais, e comprove nos autos o pagamento, conforme previsão das normas de regência, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 30 de junho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora